Tribunal: TJBA
Processo: 0504795-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504795-76.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ERIVALDO SILVA SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA.
PROVA PERICIAL E CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de nulidade busca pessoal no apelante deve ser rejeitada. Observa-se que o recorrente
foi abordado pela polícia quando esta efetuava ronda em ponto conhecido pela intensa movimentação relacionada à mercancia de drogas, sendo que o réu, ao perceber a aproximação da guarnição, transpareceu nervosismo suficiente para que a polícia o abordasse e encontrasse em seu poder a droga assinada na exordial e laudos periciais, qual seja,
19 (dezenove) porções de cocaína e 34 (trinta e quatro) pedras de crack. N
ão foi apenas o nervosismo que justificou a ação dos agentes de segurança, mas este somado ao local em que houve a ação dos policiais.
E nesse sentido,
o STF, no

ARE 1.456.927, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, de 30.10.2023 pontuou:
Configura justa causa para realização de busca pessoal o fato de o sujeito estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e manifestar nervosismo ao avistar os policiais.

Não prospera o pleito de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas. N
ota-se que
a diligência que culminou
prisão em flagrante do recorrente
iniciou-se
por meio de
ronda na localidade, conhecida pelo intenso movimento relacionado ao tráfico de drogas. Os agentes de segurança, então, avistaram o apelante, que se mostrou demasiadamente nervoso, tendo sido abordado, encontrando-se com ele
19 (dezenove) porções de cocaína e 34 (trinta e quatro) pedras de crack.

A prova oral oriunda dos testemunhos dos policiais é válida, sendo dotada de credibilidade e veracidade. Veja-se que, pela aplicação do princípio da igualdade, haverá, como qualquer outra testemunha, o compromisso de dizer a verdade conforme estipulado no artigo 203 do CPP e, se o policial fizer alguma afirmação falsa, calar ou ocultar a verdade, então o Juiz que estiver tomando o depoimento com força no artigo 211 do CPP determinará a instauração de inquérito para apurar o crime de falso testemunho.
Com efeito, não é razoável admitir-se que o Estado possa credenciar pessoas para a função repressiva e, sem elementos cabais de prova, negar-lhes crédito quando de sua estrita atividade.

Dosimetria da pena que não merece reparos.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0504795-76.2020.8.05.0001
, de Salvador/BA
, em que figura como apelante
ERIVALDO SILVA SANTOS JÚNIOR
,

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões
dispostas no voto.